Tribunal: TJBA
Processo: 8080674-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8080674-37.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0107803-78.2010.8.05.0001 IMPETRANTE: FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL PACIENTE: FÁBIO LUIZ MAGALHÃES FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CP). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. LEGITIMIDADE DO TÍTULO PRISIONAL DECORRENTE DO VEREDITO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de Fabio Luiz Magalhães Ferreira, Major da Polícia Militar, contra decisão do Juízo do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador (BA), que determinou a execução provisória da pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, imposta por condenação no Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), com expedição de mandado de prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da pena imposta ao paciente pelo Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal, diante da alegação de nulidades processuais, veredito supostamente teratológico, ausência de fundamentação da custódia e inaplicabilidade do Tema 1.068 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidades processuais e de veredito contrário à prova dos autos exige análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, devendo ser suscitada na Apelação interposta pela defesa. 4. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri está em conformidade com o entendimento vinculante do STF, firmado no julgamento do RE 1235340 (Tema 1.068), que autoriza a imediata execução da pena com base na soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”). 5. A decisão do juízo de origem não representa antecipação de culpa, mas cumprimento de título judicial legítimo e autônomo, constituído pela condenação do Tribunal do Júri, sendo desnecessária a análise de requisitos da prisão preventiva. 6. O fato de o paciente ter respondido ao processo em liberdade por mais de 13 anos não afasta a eficácia da nova ordem prisional, lastreada na condenação soberana do Júri. 1 IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima e não configura constrangimento ilegal, nos termos do Tema 1.068 do STF, em razão da soberania dos veredictos. 2. A condenação proferida pelo Conselho de Sentença constitui novo título prisional, autônomo e legítimo, apto a justificar a segregação do réu independentemente da análise dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. A via do habeas corpus não é adequada para discutir nulidades processuais e questões probatórias complexas, que devem ser examinadas em sede recursal própria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 312, 492, I, “e”, e 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12/09/2024, DJe 13/11/2024 (Tema 1.068). STJ, AgRg no RHC n. 221.371/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22/10/2025, DJe 28/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8080674-37.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante o advogado Fabiano Cavalcante Pimentel e paciente Fábio Luiz Magalhães Ferreira. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte da ordem pleiteada e, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8080674-37.2025.8.05.0000)